Tribunal: TJMT
Processo: 1019986-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019986-42.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
AGRAVANTE: WASHINGTON BORGES DE ANDRADE;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CONFRESA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Washington Borges de Andrade contra a decisão que, em ação anulatória ou querela nullitatis proposta pelo Município de Confresa, deferiu a tutela da evidência.
Assegura que “a magistrada não pode anular sua própria decisão mesmo em processo distinto, e ao agravado não é permitido pedir a magistrada que em outra ação anule a sentença por ela prolatada, pois, isso implica em uso inadequado de procedimento e viola o princípio da fungibilidade recursal”.
Assevera que, “se a magistrada que proferiu a sentença que o agravado busca a sua nulidade não pode ser por ela anulada, ela também não pode conceder pedido de tutela de urgência, pois, onde está a diferêcia (sic) da coisa se ela não tem competência para anular a sua própria decisão como e de que forma e fundamento pode deferir tutela de urgência em processo que foge de sua competência. Não há dúvida de que a tutela de urgência ora impugnada é nula como nulo é todo o processo”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja cassada a decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Volvendo-se ao caso em tela, tenho que pleito de evidência merece prosperar, eis que a parte autora colacionou aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, existindo prova que o bem imóvel foi doado ao município de Confresa, em 2013, consoante se extrai do título de doação com encargo jungido no ID 30057857.
Encontra-se presente ainda o perigo grave justificador do deferimento da medida pleiteada, que se encontra representado pelo receio de os moradores do Jardim Vitória II serem desalojados de suas casas em decorrência do cumprimento do mandado reintegratório.
Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois, nos termos do art. 296, do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente a notificação extrajudicial.
Posto isso, defiro o pedido de tutela de evidência para determinar a suspensão, por ora, do cumprimento da sentença proferida nos autos distribuídos sob o código 18855. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000373-53.2020.8.11.0059, Primeira Instância, Id. 34271225, fls. 3).
No caso, constata-se que o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal consiste no julgamento antecipado do mérito do agravo de instrumento, que compete ao Colegiado.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator